Tribunal: TJDFT
Processo: 0703025-45.2018.8.07.0012
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
APELACÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS. CONJUNTO PROBATÓRIO. BEM EM NOME DE TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE. PROPRIEDADE DE SEMOVENTES. PROVA DOCUMENTAL CORROBORADA PELA PRESUNÇÃO LEGAL. POSSE DE IMÓVEL. ÁREA IRREGULAR. EXISTÊNCIA DE EXPRESSÃO ECONÔMICO. POSSIBILIDADE DE PARTILHA. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.
1. Admite-se a juntada de documento para fazer prova de fato já alegado e cuja presunção de veracidade estava acobertada pelos efeitos da revelia.
2. A revelia implica em presunção relativa de veracidade dos fatos declinados na petição inicial, a teor do que dispõe o art. 344 do Código de Processo Civil. Por conseguinte, sua ocorrência não importa em julgamento automático pela procedência do pedido, quando existem elementos de convencimento nos autos ilidem seus efeitos
3. A partilha dos bens pressupõe a comprovação da sua existência e aquisição na constância da união estável. Desse modo, não é possível realizar a partilha de veículo registrado em nome de terceiro e sem colacionar algum elemento de convencimento capaz de comprovar sua propriedade ou posse legítima.
4. A propriedade dos semoventes restou incontroversa não só pelos efeitos da revelia, como foi corroborada pela prova documental. Por se tratar de questão puramente patrimonial, cabia ao réu apesentar defesa direta de mérito.
5. A cessão de direitos sobre o imóvel em área irregular assegura, em tese, o direito à posse, ao menos entre os particulares envolvidos, daí porque detém valor econômico.
5. É possível a partilha de bens mesmo que seu objeto compreenda apenas um terreno, objeto de cessão de direito, ainda que se trate de imóvel irregular. Embora o ato não vincule ou produza qualquer efeito perante o Poder Público, a possibilidade de sua ocupação e moradia, ainda que precária, por qualquer das partes, representa uma vantagem econômica frente ao outro. Isto sem desprezar o fato de que foi desembolsado recurso para adquirir o direito de ocupar a respectiva área.
6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.